Tribunal: TJBA
Processo: 0516665-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516665-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE FLORES SILVA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA MOREIRA GUIMARAES, LUCIANO VIEIRA LIMA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS CONSIGNADAS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – MATÉRIA MADURA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO NÃO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516665-31.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCINEIDE FLORES SILVA e como apelada ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.